Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703132-15.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DAYSE DA ROSA RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. III - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES INICIAIS DESPROVIDAS DE VEROSSIMILHANÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU INFORMACIONAL DA CONSUMIDORA NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. AQUISIÇÃO DE APARELHO PROJETOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL FÍSICO. PRODUTO OFERTADO E VENDIDO COM CARACTERÍSTICAS QUE CORRESPONDEM ÀS ANUNCIADAS PELO FABRICANTE. PROPAGANDA ENGANOSA. PRÁTICA NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO OU DEFEITO NO PRODUTO NÃO COMPROVADOS. ÔNUS PROBATÓRIO. ENCARGO NÃO ATENDIDO PELA AUTORA. DÉFICIT PROBATÓRIO QUE NÃO AUTORIZA A PRETENDIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFRONTA NÃO CARACTERIZADA ÀS NORMAS INTEGRANTES DO MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da parte apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Afirmando o magistrado a suficiência da prova documental reunida aos autos para a formação de seu convencimento, afastada está, por completo, a alegação de violação ao devido processo legal. A prescindibilidade da prova testemunhal para a solução da controvérsia faz irretocável, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o comando judicial que, primando pela efetividade dos princípios da celeridade e eficiência (art. 4o CPC), julga a lide conforme o estado do processo. Ademais, em fase de especificação de provas, silentes se mantiveram as partes, assim indicando a desnecessidade de investigação extensa quanto aos fatos controvertidos, o que é representativo da suficiência, para solução do caso concreto, da prova documental reunida aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. O fato de incidirem as normas conformadoras do microssistema de Defesa do Consumidor implica o asseguramento de direitos reconhecidos como básicos ao consumidor, entre eles o de inversão do ônus da prova. Essa medida de proteção processual não tem, entrementes, aplicação automática, isso porque, para que ocorra a inversão do ônus probatório nas ações envolvendo relações de consumo é mister que venham atendidos, a critério do juiz, os requisitos não cumulativos atinentes (a) à verossimilhança das alegações - sendo que para a relação consumerista a verossimilhança se apresenta pela aparência de verdade da narrativa apresentada pelo consumidor - ou (b) à demonstração de sua condição de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional (art. 6o, VIII, do CDC). Verificado um ou outro desses pressupostos, deve ser determinada a inversão do ônus da prova, que é medida excepcional. 4. Caso concreto em que estando sub judice relação consumerista, não cuidou a autora de trazer aos autos qualquer prova de primeira aparência a conferir credibilidade a suas alegações, afinal, como jornalista e ostentando favorável condição socioeconômica, indica a experiência comum que plena aptidão teve para livremente decidir quanto a aceitar ou não a oferta que lhe fora apresentada pela ré/apelada. Ademais, eventos corriqueiros, a exemplo do arrependimento pela compra de determinados produtos, afastam a plausibilidade da narrativa posta na peça vestibular, uma vez que o conjunto probatório evidencia pretender a demandante cancelar a compra feita em estabelecimento comercial físico e devolver o produto em perfeito estado que sem engano algum adquiriu. 5. Não comprovada a existência de vícios que possam macular a relação obrigacional que constituíram as partes entre si, não pode a autora, adquirente de aparelho projetor em loja física da apelada, postular a rescisão do contrato para desconstituir o ajuste porque se arrependeu do negócio entabulado. Negócio validamente constituído, segundo evidencia o conjunto das provas reunidas aos autos. Prática de propaganda enganosa não verificada. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, alegando a presença dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova, o que a tornaria imperativa, a fim de equilibrar a desigualdade entre as partes e viabilizar a defesa do consumidor vulnerável. Indica que a vulnerabilidade é ainda mais acentuada porque o consumidor é pessoa idosa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 14 e 18, ambos do CDC, defendendo a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor pelo vício do produto. Argumenta que houve promessa de que o projetor equivaleria a uma televisão e o projetor não cumpre a função anunciada, configurando ofensa aos deveres de boa-fé e transparência. Sustenta que a parte recorrida não pode se eximir alegando que o problema residiria no produto de terceiros, mas, ainda que assim fosse, ela responderia solidariamente. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT, para demonstrá-lo; c) artigo 49 do CDC, aduzindo que faz jus ao direito de arrependimento mesmo que a compra tenha sido feita em estabelecimento físico, ante o vício de consentimento ou descumprimento de deveres legais, e que a negativa em desfazer o negócio configura prática abusiva. Pleiteia a reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática abusiva. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior, “Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a inversão do ônus da prova seria irrelevante diante dos documentos dos autos demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.” (AREsp n. 2.077.373/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 14, 18 e 49, todos do CDC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Com relação ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015